Tribunal: TJBA
Processo: 0123617-43.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0123617-43.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BESA S/A

Advogado(s)
:
MARCELO BRAZIL FERREIRA

APELADO: JOSE FERNANDO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
AFRANIO PEDREIRA DE OLIVEIRA, CAROLINA ROSIER SILVA DE MORAES, ESPÓLIO DE ALIPIO DE MOURA FILHO registrado(a) civilmente como ALIPIO DE MOURA FILHO, RODRIGO PINHEIRO DE MOURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos por uma companhia de seguros contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação. A decisão colegiada reformou a sentença de primeiro grau para reduzir a indenização securitária ao valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), correspondente ao prejuízo material demonstrado por meio de orçamento nos autos, referente a um sinistro em uma barragem. A embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado sobre a tese de exclusão de cobertura para o risco de rompimento de barragem, previsto na apólice, e por ter fixado a indenização com base em um orçamento unilateral.

II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) deixar de analisar a cláusula contratual que expressamente excluía a cobertura para o sinistro ocorrido e (ii) fundamentar a condenação em um orçamento unilateralmente produzido pelo segurado.

III. Razões de decidir
3. O acórdão enfrentou diretamente a questão da cobertura securitária, concluindo que, diante da notável divergência de assinaturas na ficha de averbação e da não apresentação do documento original para perícia, a dúvida deveria ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. A adoção de tese contrária ao interesse da seguradora não configura omissão. 4. A decisão colegiada também se manifestou expressamente sobre o valor da indenização, reduzindo-o ao montante apresentado no orçamento juntado pelo autor, por entender ser este o único prejuízo efetivamente comprovado nos autos. A valoração da prova insere-se no livre convencimento motivado do julgador, não havendo omissão a ser sanada. 5. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a reanálise do conjunto probatório, mas apenas para sanar os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. 6. A ausência de vício no acórdão afasta a necessidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, sendo aplicável, ademais, a regra do prequestionamento ficto, prevista no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A adoção de tese jurídica contrária aos interesses do embargante, desde que devidamente fundamentada, não configura omissão para os fins do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de provas, sendo via inadequada para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores pressupõe a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Código Civil, art. 757; Código de Defesa do Consumidor, art. 47.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
nº
0123617-43.2004.8.05.0001
, em que figuram como parte embargante
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
e como parte embargada
JOSÉ FERNANDO NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA